Tribunal: TJDFT
Processo: 0736064-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736064-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ROMULO DE AMORIM CORREA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que eles foram remetidos a esta instância julgadora antes do julgamento dos embargos de declaração opostos ao ID 49564612 contra a sentença de ID 49564611, como exige o art. 1.024, caput, do CPC. A par disso, à Secretaria desta douta 7a Turma Cível para que, com fulcro no art. 87, I, do RITJDFT c/c art. 932, I, do CPC, promova a baixa dos autos ao Juízo de origem, conforme requerido aos IDs 49585006 e 49597925. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora